Tribunal: CARF
Processo: 12448.731124/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011
IRPF SOBRE RENDIMENTOS OMITIDOS. APURAÇÃO MENSAL E TRIBUTAÇÃO ANUAL.
O fato gerador do IRPF é complexivo anual, só se aperfeiçoando em 31 de dezembro do ano-calendário. Apesar do imposto ser devido mensalmente, a tributação definitiva das receitas auferidas ocorre apenas na declaração anual de ajuste, em conjunto com os demais rendimentos, nos termos do artigo 2o da Lei no 8.134 de 1990.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR COMPLEXIVO. SÚMULA CARF No 101.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.731124/2014-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.164 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011
IRPF SOBRE RENDIMENTOS OMITIDOS. APURAÇÃO MENSAL E
TRIBUTAÇÃO ANUAL.
O fato gerador do IRPF é complexivo anual, só se aperfeiçoando em 31 de
dezembro do ano-calendário. Apesar do imposto ser devido mensalmente, a
tributação definitiva das receitas auferidas ocorre apenas na declaração anual
de ajuste, em conjunto com os demais rendimentos, nos termos do artigo 2o da
Lei no 8.134 de 1990.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
FATO
GERADOR COMPLEXIVO. SÚMULA CARF No 101.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas
hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o
crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731124/2014-74
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731124/2014-74

Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 969/996) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (fls. 941/963), que
julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado
no Auto de Infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em 31/10/2014, no montante
de R$ 584.545,31, já incluídos juros de mora (calculados até 10/2014) e multa proporcional
(passível de redução), com a apuração da infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA – OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA, nos montantes de R$
261.876,54, no ano-calendário de 2009 e de R$ 223.197,11, no ano-calendário de 2010 (fls.
835/845), acompanhado do Termo de Constatação e Verificação Fiscal (fls. 846/858), em
decorrência da revisão das declarações de ajuste anual do exercício de 2010, ano-calendário de
2009, entregue em 15/04/2010 (fls. 03/09) e do exercício de 2011, ano-calendário de 2010,
entregue em 27/04/2011 (fls. 10/17).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 943/945):
O presente processo trata de exigência constante de Auto de Infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física dos Exercícios de 2010 e 2011, anos-calendário de
2009 e 2010, no qual se apurou crédito tributário no valor total de R$ 584.545,31
(quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e um
centavos), assim composto:
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731124/2014-74

A descrição e o enquadramento legal da infração, da multa de ofício e dos juros de
mora, bem como os demonstrativos de apuração do Imposto de Renda Pessoa Física
constam do Auto de Infração, às fls. 835/845, observado, ainda, o Termo de
Constatação e Verificação Fiscal de fls. 846/858.
No presente caso, narra o fiscal, no Termo de Constatação e Verificação fiscal de fls.
846/858, que, uma vez que o contribuinte não apresentou os extratos das contas
correntes mantidas em instituições financeiras no período de 01/01/2009 a 31/12/2010,
solicitados por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal, de 10/09/2013 (fls.
18/19), bem como por intermédio dos Termos de Intimação Fiscal de 22/10/2013 e de
08/01/2014 (fls. 37/38 e 48/50, respectivamente), foram emitidas as Requisições de
Movimentação Financeira – RMF, dirigidas às instituições Caixa Econômica Federal –
CEF e Itaú Unibanco (fls. 515/516, 784/785; e 541/542, 816/817, respectivamente).
No caso, restou apurado, com base nas informações constantes das Declarações de
Ajuste do contribuinte e do cônjuge, Simone Vieira Pina Vianna, nas informações
disponíveis na Receita Federal, como os dados do Decred, e nas informações coletadas
no curso da ação fiscal (com listagem dos Termos de Intimação e RMF), que o
fiscalizado realizou gastos em valor superior à renda disponível, de 14,47% em 2010 e
17,09% em 2009.
A fiscalização narra que o fiscalizado, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de
15/05/2014 e Anexo (fls. 108/110 e 111/115) e ao Termo de Intimação Fiscal de
10/07/2014 e Anexo (fls. 275/277 e 278/280), justificou a origem de parte dos créditos,
deixando, porém, de se manifestar sobre a origem dos recursos em relação a outros
créditos, que constaram das intimações efetuadas para tal fim, sendo ressaltado que
também foi efetuada intimação específica para o cônjuge Simone Vieira Pina Vianna,
com a mesma finalidade, em relação à conta em que era co-titular.
A autoridade autuante esclareceu que houve um primeiro Auto de Infração, lavrado em
23/09/2014, mas declarado nulo, tendo em vista esclarecimentos prestados pela
fiscalizado, enviados via postal, recebidos antes da ciência da autuação e, portanto,
passíveis de apreciação (Decisão à fl. 446).
No que tange ao ano-calendário de 2010, a autoridade fiscal reproduziu, no Termo de
Constatação e Verificação Fiscal, a intimação efetuada em 15/05/2014 (fls. 108/110 e
Anexo às fls. 111/115), para a comprovação de créditos em três contas bancárias
mantidas junto à Caixa Econômica Federal – CEF e uma mantida junto ao Itaú
Unibanco, sendo que, em resposta, parte dos depósitos foram comprovados com a
documentação comprobatória referente aos alvarás judiciais correspondentes. A parte
não comprovada foi incluída no Termo de Intimação datado de 19/08/2014 (fls.
417/419), sendo que, em decorrência das respostas a este último termo (fls. 449/450,
463, 465, 467/468 e 471/473), foram excluídos alguns créditos referentes a alvarás
judiciais, identificados pela autoridade fiscal.
Por sua vez, a fiscalização elaborou uma relação, com sete depósitos efetuados por
César Romero Vianna e César Romero Vianna Advogados Associados (depois
diminuídos para quatro – depósitos nos. 10, 12, 13 e 15), para os quais não foi
apresentada a comprovação da justificativa, mas apenas uma relação das contas
originárias, de forma que a origem foi considerada não justificada. O mesmo se deu –
origem não justificada – em relação a alguns créditos oriundos de contas de sócios, cuja
causa/motivo/finalidade não restaram comprovados. Por outro lado, outros depósitos,
igualmente identificados pela fiscalização, referentes a honorários / repasse a cliente /
resgates de aplicação financeira / oriundos de contas correntes de sócios de empresa
foram excluídos da relação de créditos de origem não comprovada.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731124/2014-74

Ao final, a autoridade autuante elaborou um demonstrativo com a relação
individualizada dos créditos de origem não comprovada, relativos ao ano-calendário de
2010, agregados por conta e destacados os totais mensais (em especial fls. 852/853 dos
autos). A fiscalização relatou que em relação aos créditos da conta conjunta no 00085,
da CEF, não comprovados pelo fiscalizado, os valores foram lançados na proporção de
50%, consoante legislação de regência da matéria.
Mesmo procedimento foi adotado, no Termo de Constatação e Verificação Fiscal, no
que diz respeito ao ano-base de 2009. Ou seja, foi efetuada intimação fiscal, datada de
10/07/2014 (fls. 275/277 e Anexo às fls. 278/280), no caso para a comprovação de
créditos em três contas bancárias mantidas junto à Caixa Econômica Federal – CEF
(mesmas do ano-calendário de 2010), também parcialmente justificados, consoante
resposta do então fiscalizado. A parte não comprovada foi igualmente incluída no
Termo de Intimação datado de 19/08/2014 (fls. 417/419).
Em decorrência das respostas a este último termo (fls. 449/450, 463, 465, 467/468 e
471/473), foram também excluídos alguns créditos relativos a cheque devolvido /
transferência de contas do mesmo titular (depósitos nos. 2, 4, 5, 9, 11 e 13 da relação à
fl. 855) / depósitos efetuados com recursos em espécie mantidos em casa.
Por sua vez, créditos oriundos de contas de sócios da empresa não tiveram a origem
justificada, seja por falta de apresentação dos extratos de origem ou por não
comprovação da causa/motivo/finalidade do depósito.
Ao final, a autoridade autuante elaborou um demonstrativo com a relação
individualizada dos créditos de origem não comprovada, relativos ao ano-calendário de
2009, todos da conta 3307, agência 2890, da CEF e destacados os totais mensais (em
especial fl. 856 dos autos). A fiscalização relatou que, conforme legislação
correspondente, foram excluídos, da relação de créditos de origem não justificada, os
créditos de valor individual inferior a R$ 12.000,00, cujo somatório anual foi inferior a
R$ 80.000,00.
Em tempo, a fiscalização esclareceu que restou justificada a origem do crédito de R$
10.000,00, referente ao Itaú Unibanco.
Em seguida, foi elaborado demonstrativo com a consolidação dos valores mensais dos
créditos cujas origens não foram comprovadas (anos-calendário de 2009 e 2010).
Em decorrência de todo o procedimento administrativo, procedeu-se à lavratura do Auto
de Infração (fls. 835/845), inclusive Demonstrativos de Apuração do IRPF, tendo sido
apurada, portanto, a infração Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos
Bancários de Origem Não Comprovada, com conseqüente imposto suplementar de R$
279.893,97 e crédito tributário total de R$ 584.545,31.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado do lançamento em 04/11/2014 (AR de fls. 859/860) e
apresentou impugnação em 03/12/2014 (fls. 868/881), acompanhada de documentos (fls.
882/936), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 945/948):
(...)
Cientificado do lançamento em 04/11/2014 (AR às fls. 859/860), ingressou o
contribuinte, em 03/12/2014, com sua impugnação (fls. 868/881) e respectiva
documentação. Em síntese:
- faz uma síntese da autuação, com reprodução de parte do Auto de Infração em sua
peça de defesa;
- argui nulidade da quebra de sigilo bancário sem autorização judicial e nulidade dos
demais atos dela decorrentes, alegando que o procedimento fiscal de obtenção das
informações bancárias diretamente das instituições financeiras, mediante simples
requisição administrativa, está em absoluto descompasso com a proteção constitucional
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731124/2014-74

ao Sigilo Fiscal, insculpida no art. 5o, inciso XII, da Carta Magna, parcialmente
transcrito na peça de defesa;
- alega que o art. 6o da LC no 105/01 há que ser interpretado em consonância com a
Constituição Federal, no sentido de que, mesmo ante a necessidade do exame dos
extratos bancários, recusando-se o contribuinte em abrir mão do seu sigilo, deverá a
fiscalização se socorrer do Poder Judiciário para obtê-los;
- também destaca que não houve qualquer demonstração da indispensabilidade da
exigência dos extratos bancários, o que a desampararia de substrato legal, sendo que,
neste viés, os referidos extratos não poderiam servir de fundamento para a lavratura do
Auto de Infração, pois, da forma como foram obtidos, são prova ilícita, devendo ser
desentranhados dos autos;
- alega, ainda, decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito
tributário;
- transcreve o § 3o, do artigo 849, do RIR/99, que entende seria uma das exceções à
regra do fato gerador complexivo do IRPF, expondo que do texto legal se depreende
que os rendimentos de pessoas físicas de origem não conhecida (identificados por
depósitos bancários) submetem-se à tributação mensal e inegavelmente definitiva,
tributação lógica e racional;
- defende que, não sendo possível identificar a origem e a natureza dos rendimentos
omitidos, nada mais justo do que tributá-los em separado dos demais rendimentos
auferidos pela pessoa física;
- argumenta que é certo que o artigo 8o, I, da Lei no 9.250/95, expressamente prevê a
exclusão dos rendimentos de tributação definitiva quando da determinação da base de
cálculo do IRPF anual;
- ratifica que, em se tratando de tributação definitiva e, portanto, não sujeita à
Declaração de Ajuste Anual, não há que se falar em fato gerador complexivo, sendo este
estanque e que se aperfeiçoa na data em que foi efetuado o depósito não esclarecido, de
forma que a decadência ocorreria em exatos 5 anos da data em que foi efetuado o
depósito não esclarecido, consoante o disposto no § 4o, do artigo 150, do CTN, com
transcrição de ementa de julgado do Conselho de Contribuintes para amparar sua
pretensão;
- conclui que restou evidenciada a caducidade dos depósitos não esclarecidos, ocorridos
antes de 04 de novembro de 2009;
- no mérito, questiona a tributação dos depósitos relativos a transferências oriundas de
contas dos demais sócios da empresa – depósitos nos 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24, 65, 75,
77, 82, 83, 84, 85, 96, 112, 123 e 159, com transcrição de trecho do Termo de
Constatação e Verificação Fiscal, afirmando que em termos práticos não se há como
definir a finalidade de cada um de tais depósitos, dado que, separados ou em conjunto,
faziam parte do fluxo financeiro da empresa;
- expõe que, conforme esclarecido na resposta de fls. 449/450, nos anos de 2009 e 2010
a Justiça do Trabalho não permitia que o valor dos alvarás fosse depositado na conta
corrente da pessoa jurídica, mas apenas nas contas dos advogados, pessoas físicas;
- narra que, via de conseqüência, os depósitos eram feitos de forma aleatória nas contas
dos sócios da PJ, pois todos constavam das procurações insertas nos processos
trabalhistas, sendo que os destinos seguintes desses valores eram as contas dos clientes,
as contas de outros sócios do escritório ou o pagamento de despesas da PJ, de forma que
cada sócio que recebia depósito de outro sócio assim o fazia dentro de um fluxo
financeiro e não com finalidade específica para qualquer daqueles valores;
- destaca problemas de saúde do pai do impugnante no período, o qual foi o fundador do
escritório nos idos dos anos 70, tendo falecido em 29/02/2012, e cujas contas deixaram
de ser as principais na movimentação financeira do escritório, mas que, como recebiam
muitos depósitos de alvarás, levou à solução, para manter o fluxo financeiro do
escritório, transferir recursos para a conta do impugnante, no que nada haveria de ilegal;
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731124/2014-74

- exemplifica o depósito no 159, no valor de R$ 166.785,73, datado de 28/10/2010, que
se tratava de uma transferência de César (pai) para o impugnante, exatamente em função
de diversos alvarás depositados na conta 2732.001.13-6 no dia 26/10/2010, com
idêntico raciocínio para o depósito de no 24, no valor de R$ 196.646,31, datado de
03/09/2010, que se tratava de uma transferência de outra sócia do escritório, Maria
Fátima Henrique de Rezende, com referência aos alvarás de nos. 0802 até 0806/2010, no
total de R$ 207.992,97, dos quais R$ 196.646,31 teriam sido transferidos para a conta
do impugnante;
- ratifica que este era um procedimento sistemático, adotado pelo escritório, diante da
impossibilidade de se depositar o valor dos alvarás na conta corrente da pessoa jurídica;
- sob outra ótica, reconhece que parte dos valores transferidos nesta espécie era de fato
receita do impugnante, não se considerando, entretanto, uma “receita omitida”, mas sua
parcela do lucro distribuído, regularmente tributado na pessoa jurídica, destacando
constar, das Declarações de Ajuste, que o impugnante recebeu nos anos de 2009 e 2010
as importâncias de R$ 520.000,00 e R$ 325.000,00, respectivamente, o que totaliza R$
875.000,00 no período fiscalizado, de forma que, admitindo apenas para argumentar que
todas as citadas transferências de sócios fossem de fato receita do impugnante, ainda
assim não haveria a mínima possibilidade de que estas não tivessem sido oferecidas à
tributação, pois a soma dos depósitos nos 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24, 65, 75, 77, 82, 83,
84, 85, 96, 112, 123 e 159 resulta em R$ 504.304,22, que, acrescidas dos depósitos nos.
16, 21 e 28, no valor de R$ 97.000,00 (aceitos pelo Fisco), efetuados pela PJ na conta
do impugnante, resultaria no total de R$ 601.304,22, compatível com os R$ 875.000,00
recebidos pelo impugnante a título de lucro distribuído pela empresa no período;
- defende que se a presunção de omissão de receita em face de depósitos bancários de
origem não comprovada se opera em favor do Fisco, há que se operar em favor do
contribuinte a presunção de que depósitos efetuados por outros sócios ou pela PJ se
referem ao lucro distribuído pela empresa;
- requer a exclusão, por erro material, do depósito no 30, incluído entre aqueles que
careciam de justificativa na fl. 856, o qual teria sido expressamente excluído pelo
autuante no rol dos depósitos sem origem justificada (fl. 855);
- quanto ao depósito no 100 da planilha de fl. 121, este se refere ao alvará no 1004/2010,
que estaria anexo à peça de defesa e teria sido expedido nos autos do processo no
0036600-93-2002-5-01-0067, de forma que o depósito deve ser considerado
esclarecido;
- no que diz respeito ao depósito no 70, no valor de R$ 70.000,00 e data 12/03/2010,
este total foi depositado na conta da empresa Intercar Vocal Motors, consoante operação
discriminada por “ENVIO TED” no extrato de fl. 530, sendo que no dia 29/03/2014 a
empresa retornou a importância recebida, o que teria restado consignado no extrato por
“CRED TED”, tratando-se de uma operação comercial que foi desfeita e não de uma
receita omitida, sendo apenas devolvida a importância outrora saída da mesma conta;
- alega que o depósito de no 97 refere-se aos honorários recebidos no processo 0071900-
30.1998.5.01.0044, na base de 10% do acordo homologado, com menção a Ata de
Audiência que homologou o referido acordo, que estaria anexa à peça de defesa;
- defende que o depósito de no 22 refere-se aos honorários recebidos no processo
0046500-43.2003.5.01.0010, na base de 30% do acordo homologado, com menção a
Termo de Conciliação, Termo de Transação e Quitação Judicial, e contrato de prestação
de serviços advocatícios, que estariam anexos à impugnação;
- conclui que: 1) o Auto de Infração é nulo, eis que fruto de árvore envenenada, pois
teve origem em prova ilícita, bem entendido os extratos bancários obtidos sem a
necessária autorização judicial; 2) restou configurada a decadência dos depósitos
bancários não esclarecidos, referentes ao ano de 2009; 3) os depósitos nos. 10, 11, 12,
13, 15, 23, 24, 65, 75, 77, 82, 83, 84, 85, 96, 112, 123 e 159, oriundos das contas dos
outros sócios da empresa, devem ser excluídos, pois não representam receita do
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731124/2014-74

contribuinte; e 4) os depósitos nos. 22, 30, 70, 97 e 100 também devem ser excluídos,
pois teriam sido devidamente esclarecidos;
- destaca a não-preclusão, reservando-se ao impugnante o direito de apresentar outros
esclarecimentos, em qualquer etapa do processo, sobre depósitos até o momento não
comprovados, dado que a busca de informações é permanente e muitas vezes envolve a
colaboração de terceiros, destacando que a verdade material, consubstanciada em fatos e
documentos, não se sujeita a prazos, no que estaria respaldado por jurisprudência, com
ementa transcrita na peça de defesa;
- por fim, requer seja declarado nulo o Auto de Infração e, se assim não for entendido,
que seja declarada a caducidade das parcelas do imposto referentes aos depósitos do ano
de 2009, não obstante o acolhimento das questões de mérito antes aduzidas, de forma a
excluir do lançamento os depósitos equivocadamente considerados pelo autuante.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 7a Turma da DRJ/07, em sessão de 22 de
abril de 2021, no acórdão no 107-007.564, julgou a impugnação procedente em parte, para,
quanto ao: (i) exercício de 2010, ano-calendário de 2009, afastar a infração em relação ao
depósito no valor de R$ 15.000,00, mantendo-se a omissão dos demais créditos, no total de R$
137.947,01, mais multa de ofício de 75% e juros de mora e (ii) exercício de 2011, ano-calendário
de 2010, afastar a infração no tocante ao depósito de R$ 13.169,33, alterando o imposto devido
para R$ 272.147,38, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora (fls. 941/963),
conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fls. 941/942):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA. PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo nas hipóteses ali previstas.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
DECADÊNCIA. IRPF. DEPÓSITO BANCÁRIO. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731124/2014-74

Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual,
com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de
datas e valores coincidentes, afastando-se a infração apenas quanto aos depósitos
comprovados nestes termos ou na hipótese de erro material, cabendo ser mantida a
tributação sobre os demais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes /
Câmara Superior de Recursos Fiscais não se constituem normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão em litígio específico.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 29/06/2021 (AR de fl. 966), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 28/07/2021 (fls. 969/996), acompanhado de
documentos (fls. 997/1.001), com os mesmos argumentos da impugnação, sintetizados nos
tópicos abaixo reproduzidos:
I - DA TEMPESTIVIDADE
II - DA SÍNTESE DOS FATOS
III - DAS RAZÕES DO RECURSO
III — I - DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Após tecer considerações sobre o tema, conclui que estão caducos os depósitos
efetuados antes de 04 de novembro de 2009, pelo que desde já requer sua exclusão do
lançamento guerreado.
III — II — DO MÉRITO
III - II - I — TRANSFERÊNCIAS ORIUNDAS DE CONTAS DOS DEMAIS
SÓCIOS DA EMPRESA — DEPÓSITOS NoS 10, 11,12, 13, 15, 23, 24, 65, 75, 77,
83, 84, 85, 96, 112, 123 E 159.
III - II - II — DEPÓSITO No 57 - NEGÓCIO DESFEITO.
III - II - III -DEPÓSITOS NoS 22 E 97 -RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS.
O depósito de no 22 refere-se aos honorários recebidos no processo 0046500-
43.2003.5.01.0010, na base de 30% do acordo homologado, conforme demonstra o
termo de conciliação, termo de transação e quitação judicial e contrato de prestação de
serviços advocatícios (fls. 928/931).
O depósito de no 97 refere-se aos honorários recebidos no processo 0071900-
30.1998.5.01.0044, na base de 10% do acordo homologado, o que se confirma da Ata
da Audiência acostada à fl. 935,que homologou o referido acordo.
IV — DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, o recorrente requer:
1 — Que seja reconhecida a extinção dos créditos tributários reclamados em
decorrência dos depósitos recebidos em data anterior a 04/11/2009;
2 — Que seja julgada improcedente a cobrança com relação aos depósitos promovidos
pelos sócios da empresa, notadamente aqueles de nos10, 11,12, 13, 15, 23, 24, 65, 75,
77, 83, 84, 85, 96, 112, 123 e 159; e
3 — Que seja julgada improcedente a cobrança com relação aos depósitos de nos 22, 57
e 97.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731124/2014-74

O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar de Decadência
Preliminarmente, o contribuinte pugna pela decadência do lançamento, alegando
que omissão de rendimentos com base em depósitos bancários é tributada mensalmente, e que
por isso o prazo decadencial é contado a partir de cada mês, estando decaídos os depósitos não
esclarecidos ocorridos antes de 04 de novembro de 2009.
O artigo 42, § 2o e 4o da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996, determina que
os rendimentos omitidos serão considerados auferidos ou recebidos no mês do crédito efetuado
pela instituição financeira e, tratando-se de pessoa física, tributados no mês em que considerados
recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito
pela instituição financeira.
Apesar do imposto ser devido mensalmente, a tributação definitiva ocorre apenas
na declaração anual de ajuste, em conjunto com os demais rendimentos, nos termos do artigo 2o
da Lei no 8.134 de 27 de dezembro de 1990.
Como o fato gerador do imposto de renda é complexivo anual, ele só se
aperfeiçoa em 31 de dezembro do ano-calendário. Esse entendimento está pacificado no âmbito
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com a publicação da Súmula CARF no 38,
abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Esclareça-se também que a contagem da decadência nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação deve seguir o decidido no Recurso Especial no 973.733/SC
(2007/01769940), julgado em 12 de agosto de 2009, na sistemática do artigo 543-C do Código
de Processo Civil, nos termos do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho
de 2015.
Assim a regra do artigo 150, § 4o do CTN que determina o marco inicial da
decadência na ocorrência do fato gerador, só deve ser adotada nos casos em que o sujeito passivo
antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação,
prevalecendo os ditames do artigo 173, que fixa essa data no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou no dia em que se tornar definitiva a
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731124/2014-74

decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, nos demais
casos.
A respeito do pagamento antecipado, o enunciado da Súmula CARF no 123, a
seguir reproduzido, de observância obrigatória por parte dos membros deste Colegiado, nos
termos do artigo 72 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 9 de junho de 20153, assim estabelece:
Súmula CARF no 123
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso em apreço, a declaração de ajuste anual do exercício de 2010, ano-
calendário de 2009, aponta que houve antecipação de imposto de renda na fonte sobre
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual (fls. 04/09), sendo aplicável a utilização da regra
de decadência do artigo 150, § 4o do CTN, que fixa o marco inicial da contagem do prazo
decadencial na data da ocorrência do fato gerador.
O lançamento se refere aos anos-calendário de 2009 e 2010, de modo que o prazo
decadencial se iniciou em 31/12/2009 e terminou em 31/12/2014. Como a ciência do lançamento
ocorreu em 04/11/2014 (AR de fls. 859/860), não se verifica a decadência de nenhuma parcela
do crédito tributário lançado.
Desta forma, deve ser rejeitada a preliminar de decadência suscitada.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731124/2014-74

do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no
8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais
exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza. (...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1 .

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731124/2014-74

Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos.
Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte
para elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea,
da origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu no
presente caso.
A decisão de primeira instância acolheu as justificativas do contribuinte e excluiu
da tributação os seguintes depósitos: R$ 15.000,00 datado de 30/01/2009 e R$ 13.169,33, datado
de 04/08/2010, ambos depositados na conta corrente 3307, agência 2890 da CEF. Em relação
aos demais depósitos lançados, no recurso voluntário o contribuinte repisa os mesmos
argumentos da impugnação, apenas anexando cópias legíveis de alvarás judiciais anteriormente
apresentados (fls. 998/1.001).
Nesse passo, uma vez que não foram apresentadas novas razões de defesa e/ou
novos documentos perante a segunda instância administrativa, tendo em vista o disposto no § 3o
do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com as desta relatora, adotamos os fundamentos
da decisão recorrida como razão decidir, mediante transcrição do seguinte excerto do voto
condutor (fls. 957/962):
(...)
Nos termos da legislação antes transcrita, cumprido o ônus atribuído à Fazenda Pública,
que é o de identificar os depósitos bancários de origem não comprovada e de intimar o
contribuinte Cesar Romero Vianna Junior, relativamente às conta-correntes
0000000085, agência 2732; 0000003307 e 3200003307, ambas da agência 2890,
sabendo-se todas as três contas mantidas junto à Caixa Econômica Federal – CEF; bem
como da conta corrente 0000377335, mantida junto à agência 3820 do Itaú Unibanco, a
se manifestar sobre os depósitos relativos aos anos-base de 2009 e 2010, com o fim de
afastar o peso que a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996 lhe transfere (ver Termo
de Intimação Fiscal, de 15/05/2014, e Anexo, às fls. 108/110 e 111/115; e Termo de
Intimação Fiscal, de 10/07/2014, e Anexo, às fls. 275/277 e 278/280), e se este mesmo
contribuinte não consegue afastar, em relação a parte dos depósitos, tal presunção,
evidenciada estará a omissão de rendimentos quanto aos mesmos.
Note-se que, em decorrência de tal procedimento, grande parte dos créditos objeto de
intimação foram considerados comprovados, remanescendo, entretanto, outra parte,
referente às contas correntes 0000000085, agência 2732; e 0000003307, agência 2890,
ambas mantidas junto à Caixa Econômica Federal – CEF; e relativa à conta corrente
0000377335, mantida junto à agência 3820 do Itaú Unibanco.

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731124/2014-74

Quanto aos créditos remanescentes, sem origem comprovada, estes foram devidamente
individualizados pelo auditor fiscal, por depósito lançado, como se observa dos
demonstrativos de fls. 852/853 (ano-calendário de 2010) e 856 (ano-base de 2009),
parte integrante do Termo de Constatação e Verificação Fiscal, sendo os totais mensais
igualmente consolidados no referido Termo, à fl. 857, e, também, transportados para o
Auto de Infração, como se observa dos Demonstrativos de Apuração do IRPF às fls.
838/839.
Oportuno destacar, antes de se examinar o mérito das alegações do impugnante, que
aquilo que se entende por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42
da Lei n£' 9.430/96, é a apresentação, pelo contribuinte, de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. O § 3°,
do artigo 42 da citada lei expressamente dispõe, para efeito de determinação da receita
omitida, que os créditos devem ser analisados separadamente, sendo imprescindível a
apresentação de documentos hábeis e de robustez, que demonstrem adequadamente o
vínculo entre os depósitos questionados e suas respectivas origens, com indicação de
datas e valores coincidentes ressaltando-se que o ônus dessa prova, como já abordado,
recai exclusivamente sobre o contribuinte.
Portanto, cabe ao contribuinte fazer a devida vinculação, individualizada por depósito e
com a documentação pertinente a cada um deles, que demonstre de forma inequívoca a
que título os créditos foram efetuados nas contas-correntes antes identificadas, com
coincidência de datas e valores, sob pena de arcar com o peso da presunção legal.
Desta forma, incabível a pretensão do interessado de que se operaria em seu favor a
presunção de que depósitos efetuados por outros sócios ou pela PJ se referem ao lucro
distribuído pela empresa, sendo necessária a devida comprovação, nos termos da
legislação.
Oportuno, ainda, transcrever a Súmula no 32 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que tem efeito vinculante em relação à administração tributária federal, nos
termos da já referida Portaria MF no 277/2018:
Súmula Carf no 32 - A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação
hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Passemos ao exame das alegações constantes da peça de defesa, com identificação, em
negrito, dos depósitos especificamente contestados e da síntese das argumentações.
(...)
Depósitos nos 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24 (todos da cc 0085, agência 2732, CEF); e 65,
75, 77, 82, 83, 84, 85, 96, 112, 123 e 159 (todos da cc 3307, agência 2890, CEF) –
depósitos relativos a transferências oriundas de contas dos demais sócios da
empresa
O contribuinte afirma que não há como definir, em termos práticos, a finalidade de cada
um de tais depósitos, dado que, separados ou em conjunto, faziam parte do fluxo
financeiro da empresa, ressaltando que nos anos de 2009 e 2010 a Justiça do Trabalho
não permitia que o valor dos alvarás fosse depositado na conta corrente da pessoa
jurídica, mas apenas nas contas dos advogados, pessoas físicas. Assim, cada sócio que
recebia depósito de outro sócio assim o fazia dentro de um fluxo financeiro e não com
finalidade específica para qualquer daqueles valores.
O impugnante destaca, em especial, a transferência, para suas contas correntes, de
recursos das contas correntes de seu pai, que recebiam muitos depósitos de alvarás.
Neste sentido, exemplifica o depósito no' 159, no valor de R$ 166.785,73, datado de
28/10/2010, associando-o a diversos alvarás, constantes do Anexo 3 (fls. 917/920).
Também associa o depósito de no' 24, no valor de R$ 196.646,31, datado de 03/09/2010,
à transferência de outra sócia do escritório, Maria Fátima Henrique de Rezende, com
referência aos alvarás de nos 0802 até 0806/2010, no total de R$ 207.992,97 - Anexo 4
(fls. 922/926).
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731124/2014-74

E, ainda, como alegação geral, reconhece que parte dos valores transferidos nesta
espécie era de fato receita dele, impugnante, mas não receita omitida e sim sua parcela
do lucro distribuído, regularmente tributado na pessoa jurídica, destacando constar, das
suas Declarações de Ajuste, o recebimento, nos anos de 2009 e 2010, das importâncias
de R$ 520.000,00 e R$ 325.000,00, respectivamente, o que totalizaria R$ 875.000,00 no
período fiscalizado, de forma que a soma dos depósitos nos 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24,
65, 75, 77, 82, 83, 84, 85, 96, 112, 123 e 159, acrescida dos depósitos nos 16, 21 e 28,
estaria amparada pelo total distribuído ao impugnante a título de lucro distribuído pela
empresa, por ser compatível com este último.
Pois bem. No que tange aos Alvarás anexados às fls. 922/926 (Anexo 4), tem-se que o
somatório dos valores líquidos a pagar deles constantes, que resultou no total de R$
207.992,97, difere do depósito no 24, de R$ 196.646,31, datado de 03/09/2010 (fl. 524),
não havendo, portanto, coincidência de valores. Também o histórico do depósito, qual
seja, “DEP DINH.”, não fornece maiores informações sobre sua origem. Desta forma,
observada a legislação de regência da matéria, entendo que, não se podendo vincular os
alvarás ao depósito, não restou comprovada a origem / natureza do crédito de R$
196.646,31, devendo ser mantida a tributação do mesmo, como apurado pela
fiscalização.
Quanto aos Alvarás juntados às fls. 917/920 (Anexo 3), estes se encontram parcialmente
ilegíveis, não sendo possível identificar com precisão os dados neles contidos, inclusive
valores e datas dos depósitos, não se constituindo documentação hábil a justificar o
depósito no 159, no valor de R$ 166.785,73, datado de 28/10/2010 (fl. 538), ou qualquer
outro crédito efetuado na conta corrente do contribuinte.
Relativamente aos demais depósitos, estes permanecem sem a devida comprovação da
origem, ressaltando, como narrado pela fiscalização no Termo de Constatação e
Verificação fiscal de fls. 846/858, que as “telas” de fls. 461/462, bem como os extratos
de fls. 499/506, apresentados ainda na fase investigatória, relativos a alguns créditos,
não se constituem documentação hábil para comprovar a origem dos recursos, por não
demonstrarem que título os depósitos foram efetuados na conta corrente, ou seja, sua
causa/motivo/finalidade.
Não comprovada a origem dos créditos, nos termos da legislação antes transcrita, resta
inócua a pretensão do interessado de associá-los à pessoa jurídica César Romero Vianna
e Advogados Associados, não constando, também, dos autos documentos que indicam
que a tributação dos depósitos aqui tratados já teria se dado na referida pessoa jurídica,
novamente ratificando que o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte,
incidindo sobre este o peso da presunção legal. Omissão mantida.
Depósito no 22, no valor de R$ 17.000,00, datado de 09/08/2010, cc 0085, agência
2732, CEF – recebimento de honorários
O impugnante sustenta que o referido depósito refere-se aos honorários recebidos no
processo 0046500-43.2003.5.01.0010, na base de 30% do acordo homologado, com
menção a Termo de Conciliação, Termo de Transação e Quitação Judicial, e contrato de
prestação de serviços advocatícios, juntados às fls. 928/930 dos autos.
No caso, tem-se que o Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, estabelecido
entre Mario Gandra Bittencourt, na qualidade de contratante e, entre outros, o
contribuinte, na qualidade de contratado (fl. 928), diga-se de passagem sem data e
assinado por terceiro, estabelece, em sua cláusula segunda, o percentual de 30% (trinta
por cento) a título de honorários profissionais, a incidir sobre o total dos valores
recebidos pelo contratante.
Ocorre que, aplicando-se o percentual de 30% sobre o valor de R$ 68.883,50, que teria
sido recebido por Mario Gandra Bittencourt, em litígio trabalhista de que foi réu a Caixa
Econômica federal, consoante teor do Termo de Conciliação de fl. 929, apuramos
montante superior a R$ 20.000,00, não havendo coincidência de valor com o depósito
que se pretende comprovar, de R$ 17.000,00. O mesmo com relação à data. Também o
histórico do depósito, qual seja, “DEP CH 24H” (extrato à fl. 524), não fornece maiores
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731124/2014-74

informações sobre sua origem. E, por conseqüência, não se pode concluir que a
tributação do depósito em exame tenha sido realizada, seja na DAA/2011 do
interessado, seja pela pessoa jurídica. Desta forma, entendo que não restou comprovada
a origem / natureza do depósito de R$ 17.000,00, devendo ser mantida a tributação do
mesmo. Omissão mantida.
Depósito no 70, no valor de R$ 70.000,00, datado de 29/03/2010, cc 3307, agência
2890, CEF – negócio desfeito
Inicialmente, é de se esclarecer que, ao que tudo indica, o depósito lançado e contestado
pelo contribuinte não é o de no 70 (o qual não consta da relação intitulada “Créditos de
Origem Não Comprovada”, elaborada pela autoridade autuante, às fls. 852/853), mas
sim o de no 57, no valor de R$ 70.000,00 e com data de 29/03/2010.
No caso, entendo que a “tela” de fl. 933 não é documento hábil e suficiente para excluir
o referido crédito da tributação.
Isto porque não se pode depreender, da referida “tela” de fl. 933, que tal depósito,
efetuado pela empresa Intercar Vocal Motors na conta corrente do contribuinte em
29/03/2010, se trate de retorno da importância anteriormente recebida do contribuinte
pela empresa. O histórico do débito de R$ 70.000,00 na conta corrente do contribuinte
em 12/03/2010 (“ENVIO TED”), consoante o extrato bancário (fl. 530), não fornece
maiores informações. E, mais importante, o contribuinte nada esclarece sobre a alegada
operação comercial que teria sido desfeita e que, segundo suas alegações, seria a origem
do depósito, em sua conta corrente, de R$ 70.000,00 em 29/03/2010 (fl. 530).
Desta forma, não restando esclarecido a que título o crédito foi efetuado na conta
corrente do interessado, não há como afastar a presunção legal de omissão de
rendimentos sobre o depósito de R$ 70.000,00 e com data de 29/03/2010. Omissão
mantida.
Depósito no 97, no valor de R$ 5.676,00, datado de 03/08/2010, cc 3307, agência
2890, CEF – recebimento de honorários
O impugnante defende que o referido depósito refere-se aos honorários recebidos no
processo 0071900-30.1998.5.01.0044, na base de 10% do acordo homologado, com
menção a Ata de Audiência que homologou o referido acordo, juntada à fl. 935 dos
autos.
No caso, saliento, inicialmente, que não há, nos autos, o contrato de prestação de
serviços, estabelecendo o percentual acordado entre o contribuinte / escritório de
advocacia e seu(s) cliente(s) a título de honorários advocatícios. Também não consta
dos autos os recibos de quitação assinados pelos clientes do contribuinte / escritório de
advocacia (a Ata de Audiência faz menção a dois reclamantes), atestando o recebimento
da parte que lhes coube, oriunda da demanda judicial, ou crédito bancário neste sentido.
Também o histórico do depósito, qual seja, “DEP CH 24H” (extrato à fl. 535), não
fornece maiores informações sobre sua origem. E, por conseqüência, não se pode
concluir que a tributação do depósito em exame tenha sido realizada, seja na DAA/2011
do interessado, seja pela pessoa jurídica. Assim, entendo não ser possível fazer o
vínculo do crédito de R$ 5.676,00 com os dados constantes da Ata de Audiência juntada
à fl. 935, não restando comprovada, portanto, a origem do referido depósito. Omissão
mantida.
Por fim, quanto aos demais depósitos objeto de lançamento, não abordados
especificamente na peça de defesa e relativos aos dois anos-calendário, tem-se que, na
ausência de comprovação por documentação hábil e nos termos do exigido pela
fiscalização, mantém-se a omissão e conseqüente tributação dos mesmos.
(...)
Em relação aos alvarás juntados ao recurso voluntário (fls. 998/1.001),
demonstrados na tabela abaixo, apresentados anteriormente, mas parcialmente ilegíveis (fls.
917/920 – Anexo 3), por não serem coincidentes em datas e valores, não são aptos a justificar o
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.164 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731124/2014-74

depósito no 159, no valor de R$ 166.785,73, datado de 28/10/2010 (fls. 538 e 853), razão pela
qual deve ser mantido o lançamento:
Documento
Valor
Data
Pág.
ALVARÁ JUDICIAL— N° 1050/2010
R$48.018,70
14/10/2010
998
ALVARÁ JUDICIAL— N° 1051/2010
R$26.433,15
14/10/2010
999
ALVARÁ JUDICIAL— N° 1052/2010
R$49.575,88
14/10/2010 1.000
ALVARÁ JUDICIAL— N° 1053/2010
R$49.575,88
14/10/2010 1.001
Total
R$173.603,61
No caso em análise a manutenção do lançamento foi justificada ante o fato do
interessado não ter juntado aos autos, seja no curso da ação fiscal ou na impugnação, nenhum
documento apto a comprovar a origem dos créditos bancários lançados.
Além disso, uma vez que os valores não foram computados na base de cálculo do
imposto de renda e nem foram submetidos à norma de tributação especifica e consoante
disposição contida no § 2o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, novamente reproduzido abaixo,
não há como serem excluídos do lançamento ora combatido.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
De aduzir-se, em conclusão, que cabia ao Recorrente comprovar a origem dos
recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação fiscal, pois o crédito em seu
favor é incontestável, não havendo razões para modificar o julgamento de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1019
DF CARF MF
Original